Tribunal: TJES
Processo: 0001951-65.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001951-65.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE VERISSIMO CHERINI OLIVEIRA

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
INVERSÃO DO ÔNUS – PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GARANTIA CONTRATUAL DE
LIMITAÇÃO DE
QUILOMETRAGEM
(
3.000KM
)
–
ILÍCITA
–
DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL
– VÍCIOS
NÃO DEMONSTRADOS
– VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PEL
A
REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, ao tratar do recurso de apelação, estabelece, a
contrário sensu
, que a matéria decidida por decisão agravável é coberta pela preclusão caso não haja a interposição do agravo de instrumento.

2.
É ilícita

a garantia contratual que sobreponha a garantia legal, de 90 (noventa) dias, sendo esta somente complementar a proteção conferida pelo legislador. Portanto, o limite de percurso de 3.000 km, em detrimento da garantia legal se torna ilícito, vez que factível que o veículo ande por mais de 3.000 km antes do decurso do prazo de 90 dias.

3
.
Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que,
in casu
, já era utilizado por aproximadamente 10 (dez) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedente deste E. TJES.

4
.
Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001951-65.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE VERISSIMO CHERINI OLIVEIRA

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIMONE VERÍSSIMO CHERINI OLIVEIRA
, em face da r. sentença de Id. 7939025, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
Ação
no Procedimento Comum
”, ajuizada por ela em face de
PODIUM VEÍCULOS LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Outrossim, condenou a autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, contudo, suspendeu a exigibilidade dos créditos, tendo em vista que foi-lhe deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 7939030), a apelante sustenta, em síntese, preliminarmente, que a decisão saneadora de fls. 109/114 acolheu o pedido de aplicação do CDC ao caso concreto, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova. Entretanto, aduz que, ao contrário do entendimento estabelecido na decisão saneadora, existe verossimilhança das alegações autorais e hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à empresa apelada.

Sustenta que não possui conhecimento técnico relativo aos problemas apresentados pelo veículo, ao passo que a apelada tem, a sua disposição, profissionais com conhecimento suficiente para esclarecer tecnicamente se os problemas apresentados são ou não anteriores à tradição.

No mérito, argumenta a necessidade de reforma da r. sentença, vez que o limite da garantia a 3.000 km não possui amparo legal, bem como que não há nos autos laudo técnico do veículo ou qualquer elemento probatório que ateste o mau uso ou negligência por parte da apelante.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no id. 7939485 pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do § 1º do art. 373
1
(CPC, art. 1.015, inc. XI).

Acerca de tal dispositivo, os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que “
Tal decisão do juiz que, com base no § 1º do art. 373, redistribui o ônus da prova é passível de agravo de instrumento. A decisão é agravável, não podendo deixar de ser impugnada somente na apelação. [...] Note, porém, que também é agravável a decisão que não redistribui o ônus da prova. Na redação aprovada pela Câmara dos Deputados, não seria possível; mas a redação final autoriza o agravo de instrumento contra decisão que ‘versar sobre’ a redistribuição do ônus da prova, o que, claramente, permite o agravo de instrumento em ambas as situações. Na verdade, é agravável a decisão que indefere, nega, rejeita a redistribuição do ônus da prova
”
2
.

Nessa linha também é o Enunciado n. 72 da I Jornada de Direito Processual Civil, cuja redação é a seguinte: “
É admissível a interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que a defere
”.

Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
O art. 1.015, XI, do CPC/2015 estabelece ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 371, § 1º’. Destarte, é agravável a decisão que defere, rejeita ou mesmo determina, de ofício, a inversão do ônus probatório
” (STJ, REsp 1.923.716/DF, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 24/08/2021).

Merece destaque o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça aplica o referido entendimento até mesmo quando o pedido de inversão do ônus da prova é fundado nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Notemos o seguinte precedente a título de exemplo:

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 2 - O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15. 3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. 4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – “versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º” – não foi objeto de limitação pelo legislador. 5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.802.025/RJ, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 17/09/2019)]

Da mesma forma entendem os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para quem o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil, “
também se aplica às decisões sobre a inversão do ônus da prova em causas de consumo (art. 6º, VIII, CDC). É que o § 1º do art. 373 do CPC expressamente se refere a outras hipóteses previstas em lei de redistribuição, de que aquele dispositivo do CDC é o principal exemplo
”
3
.

Fixadas essas premissas, ao analisar detidamente os autos, constatei que o d. Juízo de origem proferiu decisão em que negou a inversão do ônus probatório à requerente (fls. 109/114 id. 7939024).

Contra essa r. decisão interlocutória não foi interposto o cabível agravo de instrumento, de forma que a matéria está acobertada pela preclusão.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao tratar do recurso de apelação, estabelece,
a contrário sensu
, que a matéria decidida por decisão agravável é coberta pela preclusão caso não haja a interposição do agravo de instrumento.

É o que se extrai do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Desse modo, como está preclusa a matéria afeta à distribuição do ônus probatório, não há que se falar em inversão do ônus da prova neste recurso vez que, este deveria ser invertido em virtude da incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

Com relação as questões atinentes a relação jurídica estabelecida entre as partes, tenho que esta é de consumo, na medida em que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da lei consumerista.

Nesta seara, o art. 12, caput, do CDC, é claro ao estabelecer que o dever de reparação de danos no âmbito das relações de consumo decorre de responsabilização objetiva, sendo que, em seu §1º, define como defeituoso o produto que “
não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação”.

No caso em análise, depreende-se da nota fiscal de fl. 21 que a apelante adquiriu, junto a apelada, um veículo seminovo Siena EL. FLEX, ano 2010, placa MTY-2786, com 84.000,00 quilômetros rodados, pela quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com garantia de 3 meses ou 3.000km rodados, o que ocorresse primeiro.

Quanto as alegações de ilegalidade da garantia, tenho que a esta assiste razão. Explico.

Pelo exame dos documentos colacionados aos autos, em especial da nota fiscal de fl. 21, constata-se que no momento da entrega do veículo foi informado ao autor que o prazo de garantia do motor e caixa de marcha seria de 03 (três) meses ou 3.000 km rodados, o que ocorresse primeiro.

Nesse ponto, vale registrar que, segundo dispõe o art. 50 do CDC
“A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.”,
bem como,

o disposto no inciso I, art. 51 do CDC. Vejamos:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I –
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Portanto, não é possível que a garantia contratual sobreponha a garantia legal, de 90 (noventa) dias (inc. II do art. 26 do CDC)
4
, mas somente que seja a esta somada. Motivo pelo qual a garantia ao percurso de 3.000 km não é lícita, vez que é factível que o veículo ande por mais de 3.000 km antes do decurso do prazo de 90 dias. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – VEÍCULO USADO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.

Dita proteção conferida pelo legislador, evidentemente, não deve sofrer restrições da garantia contratual fornecida pela apelante, de modo que o CDC confere ao consumidor o direito subjetivo de obter a justa reparação por quaisquer vícios que estejam a frustrar a utilidade do bem.

4.
Não há falar em “garantia exclusivamente de motor e câmbio”, com ressalva de inúmeras peças, situação que coloca o consumidor em manifesta desvantagem e sobrepõe-se à proteção conferida pelo CDC, importando em flagrante ilegalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 5000406-76.2020.8.08.0020, Relator: FABIO BRASIL NERY Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/May/2024)

Superadas tais alegações, passo para análise das questões de vício oculto, presentes ou não no caso concreto.

O veículo adquirido pela apelante é do ano de 2010, ou seja, contando, na data de sua aquisição, com 10 (dez) anos de uso, sendo natural que apresente desgastes naturais em razão de sua utilização.

Nesse sentido é precedente o deste E. TJES:

[...] 3. Mesmo que tivesse sido realizada negociação para aquisição do bem entre as partes, a pretensão autoral não mereceria prevalecer, porque,
como se sabe, cuidando-se de aquisição de veículo usado, o consumidor deve esperar o desgaste natural durante anos em que foi utilizado, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de maneira que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta.
(TJES, Classe: Apelação, 24169016805, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). 4. O caso concreto trata de suposta aquisição, em 2012, de veículo usado, fabricado em 1998, ou seja, com cerca de 14 anos de uso, e, neste sentido, assumindo que a requerente adquiriu o bem da requerida apenas a título argumentativo, porque isto não restou demonstrado nos autos, a consumidora deveria esperar os desgastes naturais do tempo, e, antes da compra, deveria ter empreendido diligências para constatação dos mesmos, não podendo levantar a tese de vício oculto para fins de responsabilizar a apelada pelos defeitos alegados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151356201, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Ademais, é certo que vício oculto trata-se de defeitos que aparecem no produto fazendo com que o bem não atinja o fim a que se destina, como defeitos e avarias decorrentes de sua fabricação. Por sua vez, os defeitos congêneres decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa:

5.
Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
Sabe-se que não cabe alegar vício redibitório por conta de
defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. Ora, trata-se de veículo adquirido com sete anos de uso e quase 170.000 quilômetros rodados.
Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Daí que o comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, retífica do motor, pelo desgaste natural das peças. E aqui não há informações contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas pelo recorrente. Afinal, como o veículo possuía quilometragem exacerbada, cabia ao recorrente examiná-lo criteriosamente e avaliar as reais condições do bem, antes de fechar negócio. Em sentido análogo, precedente no TJDFT: APC 2015.01.1.035963-0, Rel. Desembargador Alfeu Machado. (TJDFT – Acórdão n.991456, 07062040720158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017)

Conforme bem delineado pela renomada e culta Magistrada Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ
“possuía ciência a autora de tais condições, comuns na venda de veículos usados, entrementes, a despeito de ter adquirido o veículo em 14/07/2020, o qual apresentava a quilometragem de 84.000 (oitenta e quatro mil), ao retornar, já com a pane do motor, em 31/08/2020, registrava ter percorrido 11.536 (onze mil, quinhentos e trinta e seis) quilômetros, portanto, quase o triplo da quilometragem prevista em garantia: 8.536 (oito mil, quinhentos e trinta e seis mil) quilômetros para além dos três mil previstos.”
(
Id. 7939025).

Além do mais, a autora não demonstrou a realização de revisões e cuidados atinentes a conservação do bem, conforme se depreende dos autos, especialmente porque consta apenas um serviço de manutenção (fls. 30), ônus que lhe incumbia.

Outrossim, tenho que a autora, ainda que de forma mínima, não cuidou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5

Assim, diante do arcabouço processual, compreendo que a pretensão autoral não merece prevalecer, uma vez que ausente o fato constitutivo de seu direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. Por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 373. [...] § 1º
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2
DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 292.

3
DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 292-293.

4
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...] II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

5
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.